Tribunal: TJES
Processo: 5018764-72.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018764-72.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL DE OLIVEIRA EWALD e outros
RECORRIDO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5018764-72.2023.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDOS(AS):
RAFAEL DE OLIVEIRA EWALD e EWALD & VOLPE SOLUCOES EM ELEVADORES LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. POSTERIOR QUITAÇÃO DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DA COBERTURA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A OPERADORA E A ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. CADEIA DE FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO PLANO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que as Requeridas restabeleçam a cobertura do plano de saúde dos autores, confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida, sob pena de multa diária. O pleito de indenização por danos morais foi julgado improcedente pelo juízo sentenciante, ante a ausência de comprovação de nexo causal entre a conduta e o dano alegado.

2.

Na origem, a parte autora alegou que, após enfrentar dificuldades na obtenção de boleto em razão de mudança de sistema das rés, teve o plano cancelado por inadimplência referente ao mês de novembro/2022. Afirmou que, mesmo após a quitação do débito em 06/06/2023, a cobertura não foi restabelecida voluntariamente, resultando em negativa de atendimento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, arguindo que a responsabilidade pela gestão cadastral, cobrança e cancelamento do plano coletivo é exclusiva da administradora de benefícios (BENEVIX). No mérito, alega a inexistência de sua responsabilidade civil, visto que atua apenas como prestadora de serviços médico-hospitalares, não participando do ciclo de faturamento ou suspensão de contratos coletivos empresariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente. A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, é pacífica ao aplicar a Teoria da Asserção. Conforme acertadamente fundamentado pelo juízo de origem, a operadora de plano de saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente perante o consumidor, uma vez que integram a mesma cadeia de fornecimento de serviços, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A divisão interna de tarefas operacionais entre as rés não é oponível ao beneficiário hipossuficiente. Ambas lucram com a atividade e respondem solidariamente por falhas na gestão do contrato que resultem em interrupção indevida do serviço.

4.

Como já destacado acima, a relação consumerista, visto que os recorridos se enquadram como consumidores e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

Adentrando ao mérito, verifica-se que a controvérsia reside na legalidade da manutenção da suspensão do plano após a quitação do débito que gerou o cancelamento. Restou comprovado que a inadimplência de um único mês (novembro/2022 - ID. 17862395) decorreu de dificuldades sistêmicas e que a parte autora buscou a regularização, quitando o débito antes da estabilização da lide. Também foi provado que o autor quitou a pendência financeira em 06/06/2023 (ID. 17862396), antes do ajuizamento da presente ação, mas o restabelecimento do serviço só ocorreu em 17/07/2023 por força de decisão judicial constante nos presentes autos (ID. 17862409).

6.

Uma vez adimplida a obrigação financeira, é dever das requeridas o pronto restabelecimento do serviço. A alegação da recorrente de que não possui acesso ao sistema de reativação não afasta sua obrigação legal e contratual perante o beneficiário, sendo as questões operacionais entre operadora e administradora meros ajustes internos que não podem ser opostos ao consumidor.

7.

O cancelamento abrupto, sem prova de notificação prévia válida e após a aceitação do pagamento dos meses seguintes, fere a boa-fé objetiva e a função social do contrato. A obrigação de fazer é imperativa para garantir a continuidade da assistência à saúde. Assim, correta a sentença ao determinar a obrigação de fazer consistente no restabelecimento definitivo da cobertura.

8.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)